Tribunal: TJSP
Processo: 1051175-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, diante da ausência de liquidez do título apresentado – Insurgência do exequente.
Execução de título extrajudicial, referente a "Acordo de Parcelamento de Débitos" (Franquia) - Competência recursal – Irrelevância da causa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, diante da ausência de liquidez do título apresentado – Insurgência do exequente.
Execução de título extrajudicial, referente a "Acordo de Parcelamento de Débitos" (Franquia) - Competência recursal – Irrelevância da causa subjacente - Artigo 5o, item II.3, da Resolução no 623/13 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Matéria que se insere no âmbito de competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado e das C. Câmaras de Direito Empresarial.
Recurso não conhecido, redistribuindo-o a uma das Câmaras integrantes da atual Subseção de Direito Privado II.